Tribunal: TJPA
Processo: 0803283-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803283-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ARAO DE JESUS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS DE IMPOSTO DE RENDA NOS PROVENTOS DO AUTOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ART. 157, I, DA CF. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE LEGAL DE ISENÇÃO DO IRPF. PERIGO DE DANO. IDOSO COM PORTADOR BORNOUT, TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE E REAÇÃO AGUDA AO STRESS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na ação de origem, determinando aos requeridos a suspensão dos
“descontos mensais referentes ao imposto de renda nos proventos de aposentadoria do autor”
;

2.
A demanda de origem consiste em ação de obrigação de não fazer, com pedidos de tutela provisória de urgência e de restituição de indébito, ajuizada pelo agravado, aposentado.

O demandante afirma que é portador de (Bornout) CID Z.73, (Transtorno Depressivo Recorrente) F33.2 e (Reação aguda ao stress) F43.0 e por isso se enquadra em uma das hipóteses legais ensejadoras da isenção do imposto de renda;

3
. Arguição de ilegitimidade passiva. Embora a fonte pagadora do agravado seja a autarquia previdenciária, não se pode concluir que o agravante seja parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de origem, pois, nos termos do art. 157, inciso I, da CF,
“Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;”
. Preliminar rejeitada;

4.
O valor do referido desconto de IRPF representa uma significativa quantia para o orçamento pessoal e familiar do aposentado. Já em relação à disponibilidade financeira do erário, a mesma quantia revela-se ínfima, incapaz de causar um risco de dano grave em desfavor do agravante e do interesse público;

5.
No caso concreto, verifica-se, em favor do demandante, o atendimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, o qual estabelece que a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

6.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/06/2024 a 01/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na ação declaratória de isenção de imposto de renda nº 0845766-46.2023.814.0301, determinando que o IGEPREV “suspenda aos descontos mensais referentes ao imposto de renda na remuneração de inatividade da parte autora, até o julgamento desta ação”.

A demanda de origem consiste em ação ordinária c/c pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo agravado, que aposentado. O demandante afirma que é portador de (Bornout) CID Z.73, (Transtorno Depressivo Recorrente) F33.2 e (Reação aguda ao stress) F43.0 e por isso se enquadra em uma das hipóteses legais ensejadoras da isenção do imposto de renda.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, determinando que o
IGEPREV
suspenda aos descontos mensais referentes ao imposto de renda na remuneração de inatividade da parte autora, até o julgamento desta ação. Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite máximo de R$-10.000,00 (dez mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (art. 537 do CPC).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese:
a)
ilegitimidade passiva para cumprir a decisão recorrida, pois a fonte pagadora do agravado é o IGEPREV, que é autarquia com personalidade jurídica própria;
b)
necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois estaria demonstrada a probabilidade do provimento e o
periculum in mora
, que seria decorrente da possibilidade de imposição de multa ao ente federativo, causando prejuízo ao erário.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que sejam sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem. No mérito, pediu o provimento do recurso, com a reforma integral a decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão Id. 18440759.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 18906709).

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo, nos termos da manifestação Id. 19016009.

É o relatório

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Preliminar de ilegitimidade passiva.

A demanda de origem consiste, em ação ordinária c/c pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo agravado, que é aposentando. O demandante afirma que é portador de (Bornout) CID Z.73, (Transtorno Depressivo Recorrente) F33.2 e (Reação aguda ao stress) F43.0 e por isso se enquadra em uma das hipóteses legais ensejadoras da isenção do imposto de renda. A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, fundamentada nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO, liminarmente, a tutela de urgência antecipada postulada, para determinar que o
IGEPREV
suspenda aos descontos mensais referentes ao imposto de renda na remuneração de inatividade da parte autora, até o julgamento desta ação.

Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite máximo de R$-10.000,00 (dez mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (art. 537 do CPC).

Intimem-se as partes desta decisão.

Considerando a contestação apresentada nos autos, intime-se o requerente para apresentação de réplica, no prazo legal.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese:
a)
ilegitimidade passiva para cumprir a decisão recorrida, pois a fonte pagadora do agravado é o IGEPREV, que é autarquia com personalidade jurídica própria;
b)
necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois estaria demonstrada a probabilidade do provimento e o
periculum in mora
, que seria decorrente da possibilidade de imposição de multa ao ente federativo, causando prejuízo ao erário.

Embora a fonte pagadora do agravado seja o IGEPREV, não se pode concluir que o agravante seja parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de origem, pois, nos termos do
art. 157, inciso I, da CF, “Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
”
. (Grifo nosso).

De acordo com tal dispositivo, os valores retidos pelo IGEPREV a título de Imposto de Renda, por ocasião do pagamento do agravado, pertencem ao Estado, razão pela qual não se pode afirmar que o ente federativo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de origem.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

Mérito

A análise recursal deve se restringir à seguinte questão:
1) Foram atendidos os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem?

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

O art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988, assim dispõe:

“Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos

percebidos por pessoas físicas
:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria

ou reforma motivada
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores

de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”; (Grifo nosso).

O art. 30,
caput
, da Lei nº. 9.250/95 estabelece o seguinte:

“Art. 30.
A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XIV e
XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988
, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
, da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios”. (Grifo nosso).

Na ação de origem, o autor, ora agravado, foi aposentado conforme Portaria nº. 39.045 de 16/08/2022, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº. 35.100 de 01/09/2022 , sendo esta Portaria retificada pela Portaria RET AP Nº. 40.049, de 08/03/2023 (D.O.E de 15/03/2023). Os fatos que ensejaram a aposentação são os da
CID Z.73 (Bornout), F33.2 (Transtorno Depressivo Recorrente) e F43.0 (Reação aguda ao stress)
. Isso conforme disposições legais do Art. 40, § 1º, Inciso I da CF/88 (EC 103/2019) e Art. 33, § 1º, Inciso I da Constituição do Estado do Pará na redação dada pela EC 77/2019, motivo pelo qual requer a isenção do imposto de renda, de modo que esse tributo não seja descontado nos proventos de sua aposentadoria.

Verifica-se, em juízo de cognição sumária, que a exigência de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30,
caput
, da Lei nº. 9.250/95, foi atendida.

Não se vislumbra perigo de irreversibilidade da tutela provisória, pois, caso o agravado seja vencido, o Estado poderá se utilizar de meios judiciais e extrajudiciais para reaver os valores de imposto de renda que deixaram de ser descontados dos proventos de aposentadoria do recorrido.

Sob o aspecto da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível concluir que o valor do referido desconto representa uma significativa quantia para o orçamento pessoal e familiar de um aposentado, portador de graves que o levou a aposentação. Já em relação à disponibilidade financeira do erário, a mesma quantia revela-se ínfima, incapaz de causar um risco de dano grave

em desfavor do agravante e do interesse público.

A multa diária fixada pelo Juízo
a quo
também não possui o condão de causar dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Estado. A astreinte foi arbitrada no valor R$ 1.000,00 (mil reais) e limitada à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revelando-se incapaz de ocasionar grande impacto ao erário.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém-PA, 24 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/07/2024